Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716561-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDINALVA DOS SANTOS SILVA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 192469881), que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor por EDINALVA DOS SANTOS SILVA CABRAL, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante a cobertura do tratamento na modalidade home care, nos termos da prescrição médica, observando que o tempo de tratamento diário dependerá do cálculo realizado pela equipe do plano GEAP, conforme tabela de avaliação de complexidade assistencial - ABEMID/NEAD, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis. Alega a agravante, inicialmente, que a agravada está inscrita no plano GEAP Para Você DF Grupo Familiar, plano coletivo empresarial, de abrangência estadual, com rede de serviços específica, com cobrança de coparticipação, com acomodação em enfermaria, regido pelas legislações emanadas pelo Poder Público, pelo Estatuto da GEAP. Destaca que a negativa do fornecimento de serviço de home care não se deu com base no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco tem a ver com caráter exemplificativo ou taxativo daquela listagem, mas pela impossibilidade de autorizar o tratamento domiciliar por conta da não abrangência do contrato que enlaça as partes. Frisa que a agravada, “(...) ao realizar a contratação do seu plano, optou por aderir justamente à opção mais barata oferecida pela GEAP e que, em razão disso, não contempla os serviços domiciliares por ela almejados”, ressaltando ainda “(...) que a modalidade de plano escolhida pela autora, o GEAP Para Você DF possui o valor da mensalidade consideravelmente inferior aos demais planos que contemplam a assistência domiciliar.” Pontua também que a agravada “(...) por livre e espontânea vontade decidiu aderir a um plano que possui vedação expressa para quaisquer atendimentos domiciliares, e agora, ignorando o pacto firmado entre as partes, requer que esta Fundação arque com um ônus com o qual esta não se comprometeu.” Em razão disso, defende que “(...) não é aceitável o deferimento do pleito nos moldes requerido pela autora, uma vez que qualquer alteração na cobertura de um contrato de plano de saúde envolve alteração do equilíbrio econômico-financeiro do pacto, pois resulta na criação de uma despesa para a qual não foi prevista uma receita, onerando todo o sistema e demais beneficiários do plano.” Colaciona jurisprudência favorável à tese sustentada. Ao fim e ao cabo, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida para eximi-la de qualquer obrigação imposta na decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 58373963 e 58371904), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do estatuto processual civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que verificada, por meio dos laudos médicos acostados aos autos de origem (IDs 192174683, 191371299 e 191371301), a situação de precariedade do quadro de saúde declinada pela parte autora, ora agravada, na inicial, recomendável a concessão da tutela provisória à parte tal qual ocorrido na origem, não se revelando prudente a concessão de efeito suspensivo, especialmente pelos riscos envolvidos em eventual retorno da paciente à uma unidade hospitalar, que também geraria custos à operadora do plano de saúde que a assiste e iria de encontro com as prescrições médicas acima citadas. De mais a mais, é plenamente possível a reversibilidade da medida ante a eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo a quo, de modo que restam reforçados os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Assim, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para seu deferimento por parte da agravante, o que se colhe dos autos até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção do home care, pelo quadro de saúde e pelas indicações atestadas nos diversos relatórios juntados pela agravada na origem. Acresça-se, por relevante, que a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care foi indicada, no vertente caso, como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado à agravada no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa vítima de um AVC hemorrágico, pós-parto, cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo e de outros materiais e insumos tipicamente hospitalares. Como dito, a atenção dispensada à agravada na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte recorrida na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde da paciente. Por outro lado, cumpre consignar que tampouco é dado ao plano de saúde apenas acatar o que dizem médicos por ele consultados, ou contratados/empregados, de maneira unilateral. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade home care também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, porquanto, ainda que haja maiores dispêndios de outras ordens, a medida acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Colegiado Revisor, já que as argumentações deduzidas no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso Colegiado revisor, e considerando, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida revela-se, na verdade, passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao quadro clínico da agravada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Nesse descortino, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator